Tribunal: TJMT
Processo: 1016133-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016133-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), FRANCISCO DAGHETTI - CPF: 335.146.580-72 (AGRAVANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO – AUTUADO QUE POSSUÍA AUTORIZACAO PARA DESMATE – NOME DO DEVEDOR INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA – DETERMINACAO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA – POSSIBILIDADE – PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado em sede de cognição não exauriente, que o auto de infração fora lavrado em razão de supressão de vegetação e que o autuado possuía autorização para o desmate, admite-se a determinação de suspensão da cobrança da multa imposta.

O risco de dano mostra-se consubstanciado em razão da propositura de Execução Fiscal em desfavor do autuado, bem como da inscrição do débito em dívida ativa.

Evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória nº
1010339-12.2019.8.11.0015
, movida por
FRANCISCO DAGHETTI
,

que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão da cobrança relacionada aos autos de infração nº 12477/2001 e nº 40613/2002, com a consequente expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, não obstante o Agravado tenha demonstrado que possuía autorização para desmate, este não comprova que as coordenadas da área devastada correspondem ao perímetro e prazo autorizado.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao infrator, o ônus da prova de desconstituir o auto de infração.

Assevera que não se exige que a correspondência para notificação de auto de infração seja entregue ao seu destinatário, bastando o envio ao endereço do infrator, ainda que recebida por pessoa diversa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O vindicado efeito suspensivo foi deferido parcialmente, permanecendo a determinação de suspensão tão somente do auto de infração nº 12477/2001(ID.
21942972
).

O Agravado opôs Embargos de Declaração no id.
23329485
.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id.
23476988
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravado moveu Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo, postulando pela concessão da tutela de urgência, para fins de suspensão da cobrança relacionada aos Autos de Infração nº 12.477/2001 e nº 40.613/2002.

O Juízo de 1º Grau deferiu a tutela de urgência vindicada, decisão contra a qual se insurge o Agravante.

O vindicado efeito suspensivo foi parcialmente deferido, determinando-se a suspensão tão somente do auto de infração nº 12.477/2001.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que, com relação ao Auto de Infração nº 40.613/2002, o Agravado informa (id.
30672476 – autos de origem)
que firmou um termo de confissão de dívida, devidamente homologado pelo Procuradoria Geral do Estado.

Assim, o presente recurso se restringe à análise da presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciada na suspensão de cobrança do Auto de Infração nº 12.477/2001.

No que tange ao Auto de Infração nº 12477/2001, o Agravado logrou êxito em demonstrar que possuía a Autorização para Desmatamento nº 132188, emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de 190 hectares, válida até 07/10/2000.

O Recorrido apresentou imagens de satélite evidenciando que, dentro do prazo da Licença para Desmate, promoveu a supressão de vegetação, tal como autorizado pelo órgão ambiental.

Destarte, por ora, reputa-se como plausível o direito do Recorrido, a justificar o sobrestamento dos efeitos daquele auto de infração, em razão de eventual prática de desmate de 182 ha, constatada em inspeção pela Fundação Estadual do Meio Ambiente, em 15/05/2001.

Necessário consignar que, nesta quadra processual, incumbe ao Autor demonstrar a probabilidade do direito, de modo que, eventual comprovação dos fatos será realizada no decorrer da demanda processual e por ocasião da instrução probatória.

Registre-se ainda que, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao réu, quando à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A corroborar o acima exposto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE. DANO
AMBIENTAL
. FEPAM. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA IMPOSTA PELO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL
. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE PUNIR POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO.
(...)
Importa registrar que o réu em nenhum momento do processo demonstra existir o dano
ambiental
noticiado no
auto
de
infração
n. 120/09, motivo da multa imposta ao apelante
, que por sua vez, originou nova aplicação de multa estampada no
Auto
de
Infração
n. 169/2009.
Nulidade dos
autos
de
infração
, bem como das suas inscrições em Dívida Ativa
. Preliminar rejeitada. Apelação provida.(Apelação Cível, Nº 70083249391, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em: 11-03-2020)

Direito ambiental
– Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de autos de infração ambiental – Autor que foi autuado porque teria desmatado 0,023 ha de vegetação nativa secundária em estágio inicial em APP sem autorização do órgão competente – Atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade relativa – Possibilidade de ser afastada mediante prova em sentido contrário – Prova pericial que constatou o contrário – Autuações realizadas em mera suposição da autoridade policial
- Honorários advocatícios – Arbitramento por equidade – Valor adequado, considerando a complexidade da causa - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1001267-12.2016.8.26.0169; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Duartina - Vara Única; Data de Registro: 03/04/2020)

Destarte, evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano, requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão agravada se trata de medida imperativa.

Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id.
23329485, uma vez que o Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento de mérito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020